Tribunal: STF
Processo: ARE 1585863
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ensino superior. Cancelamento de matrícula. Jubilamento. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. ausência de repercussão geral. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão que manteve o cancelamento de matrícula de estudante da Universidade de São Paulo, em razão de não obtenção de créditos em dois semestres consecutivos e de descumprimento de plano de conclusão de curso.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de matrícula de estudante universitário, à luz do Regimento Geral da USP e de portaria interna, violou dispositivos da Constituição Federal; (ii) estabelecer se é cabível recurso extraordinário quando a controvérsia demanda análise de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório.

    III. Razões de decidir

    3. A petição de agravo não apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo juízo a quo seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

    4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que alegações de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando analisadas sob enfoque infraconstitucional, não apresentam repercussão geral (Tema 660).

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental não provido